Tribunal: TJMT
Processo: 1020737-55.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020737-55.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE FLORENCIO PEREIRA - CPF: 460.969.141-87 (RECORRENTE), BETHANIA MICHELLE SILVA CLAUDINO PEREIRA - CPF: 066.536.866-63 (ADVOGADO), IVANELSON ALVES PEREIRA - CPF: 490.588.359-87 (RECORRENTE), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (RECORRIDO), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 01.670.382/0001-23 (RECORRIDO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1020737-55.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá /MT

Recorrente(s):

Oral Sin Franquias LTDA – ME

Recorrido(s):

Maria José Florencio Pereira e

Invest - Fomento Mercantil LTDA - EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

SUMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO TRIENAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO NÃO EXECUTADO INTEGRALMENTE. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. No que concerne à alegada prescrição trienal, inaplicável ao caso uma vez que o art. 27 do CDC dispõe que “Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. Tendo a Reclamante, contratado em 11/12/2017, mas percebido que estava sendo lesada apenas em 19/04/2018 ato em que sustou os demais cheques, pois o serviço sequer havia sido iniciado, tenho que o conhecimento da lesão tem como marco 19/04/2018, sendo o prazo final reparação em 19/04/2023, assim, verifico que tempestiva a pretensão, posto que a ação foi protocolada em 02/03/2022. Preliminar rejeitada.

2. Conforme dispõe o artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, franqueadora e franqueada são solidariamente responsáveis pelos eventuais danos causados ao consumidor por falha na prestação dos serviços contratados, logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

3.

Quanto à alegação de litisconsórcio passivo necessário, cediço que os integrantes da cadeia produtiva são solidariamente responsáveis na relação de consumo. Assim, pode a parte lesada escolher contra quem quer demandar, seja em face das duas ou apenas uma das empresas. Preliminar rejeitada.

4. A Recorrente requer a reforma da sentença, sob o argumento de que não há nenhuma participação da franqueadora Oral Sin Franquias S.A., isso porque, no caso em tela inexiste prestação de serviços entre franqueadora e franqueado, sendo que a franqueadora apenas cede o uso de direitos de sua marca, mas não presta serviços, bem como que ainda que houvesse suposto descumprimento contratual, este não configura ato ilícito, mas sim, um descumprimento contratual que não gera responsabilidade por danos morais.

5. No caso em apreço, restou demonstrado que o Autor contratou os serviços odontológicos e que não foram realizados de acordo com o contratado e diante da ausência de solução administrativa, a consumidora precisou concluir os serviços em outro estabelecimento, haja vista que havia transcorrido aproximadamente cinco meses sem nenhuma prestação ou justificativa a demora, de modo que para reaver os valores adimplidos teve de ingressar com a presente ação, tal fato configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto suportados pela consumidora.

6.
Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Diante da concorrência de ambas as empresas para a configuração do evento danoso, cada qual na medida de sua culpa, o dever de reparação existe. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo no tocante ao dano moral, pois o dano se extrai pela verificação da conduta da não realização do serviço contratado no prazo estipulado, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Tendo que realizar em outra clínica os serviços contratados, acontecimentos esses que causam transtornos e inquietude, que ultrapassam os meros aborrecimentos e justificam uma condenação desta natureza.”

7.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

8.
Quantum indenizatório que não merece reparos, pois fixado em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sugiro a rejeição das preliminares suscitadas e opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para: a) Declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços de id. 78269747; b) Condenar a empresa Requerida Invest Fomento Mercantil LTDA a obrigação de fazer no tocante a proceder à baixa do protesto de id. 78269759; c) Condenar a Requerida ORAL SIN ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.499,99 (cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), com a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil;

d) Condenar as Requeridas solidariamente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. A parte Recorrente deverá pagar honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025